Tribunal: TJDFT
Processo: 0745117-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PRETENSÃO A ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação do réu condenado por infringir o artigo 180 do Código Penal porquanto comprovado que ele recebeu e/ou adquiriu veículo automotor consciente da sua origem ilícita.
2. No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente inverte o ônus probatório, atribuindo-lhe o dever de demonstrar a origem lícita do objeto e sua aquisição de boa-fé. No caso, a prova produzida permite concluir que o apelante sabia da origem ilícita do veículo.
3. Apelação conhecida e desprovida.